Tribunal: TJMT
Processo: 1018575-06.2018.8.11.0041
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-01-26
Data de publicação: 2022-01-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1018575-06.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[ANA PAULA MELO - CPF: 804.249.961-20 (APELADO), RODRIGO LUIS CASSIMIRO DA SILVA - CPF: 947.485.941-87 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELANTE), EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - CPF: 129.551.388-94 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELADO), EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - CPF: 129.551.388-94 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ANA PAULA MELO - CPF: 804.249.961-20 (APELANTE), RODRIGO LUIS CASSIMIRO DA SILVA - CPF: 947.485.941-87 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

E M E N T A

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – ENERGIA ELÉTRICA - VALOR ACIMA DA MÉDIA - REVISÃO DE FATURA – DANO MORAL -
AUSÊNCIA DE NEGATIVAÇÃO NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO OU DE INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA
–
DANO NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS DESPROVIDOS.

Considerando que a concessionária não se desincumbiu demonstrar a regularidade da fatura discutida nos autos, impositiva a revisão conforme fixado pelo d. magistrado

Apesar do dissabor suportado pela parte, a cobrança indevida não é causa, por si só, de caracterizar dano moral, mormente porque não houve qualquer mácula ou consequência negativa que violasse seus direitos de personalidade.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Tratam-se de recursos de apelação interpostos
em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 7a Vara Cível da Capital, que nos autos da ação declaratória de inexistência de débito movida por Ana Paula Melo em face de Energisa S.A.,
julgou parcialmente procedente a demanda para determinar à ré o refaturamento da conta discutida,
bem como ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.

Inconformada, a concessionária recorre sustentando a regularidade da fatura, mencionando que não está obrigada a cobrar sempre o mesmo valor pelos serviços prestados.

De outra banda, a autora recorre pugnando pela condenação da ré ao pagamento de indenização a título de dano moral no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais).

Somente
Energisa S.A. apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 107497468).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 26 de janeiro de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

V O T O

Cinge-se dos autos que
Ana Paula Melo
moveu
ação declaratória de inexistência de débito contra
Energisa S.A., aduzindo que foi surpreendida com uma fatura no valor de
R$ 376,96 (trezentos e setenta e seis reais e noventa e seis centavos), referente ao mês janeiro de 2018, considerando que nos meses anteriores não ultrapassava R$ 50,00 (cinquenta reais).

Em sede de defesa, a concessionária discorreu sobre a regularidade da cobrança (id. 107497096).

Intimadas as partes para especificarem provas, somente a ré manifestou no sentido de que não pretende produzir outras provas além das constantes nos autos (id. 107497456).

Diante disso, o d. magistrado julgou parcialmente procedente a demanda para determinar à ré o refaturamento da conta discutida,

bem como ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa (id. 107497458).

Pois bem. Conforme se vê, a presente ação visa revisar a fatura de energia elétrica referente ao mês de janeiro de 2018, sob o fundamento de que foi cobrado valor muito acima do cobrado anteriormente.

Compulsando os autos, verifica-se que o histórico de leitura da unidade consumidora da autora em período anterior a fatura discutida, de fato, não ultrapassa a quantia de R$50,00 (cinquenta reais) – id. 107497064. Da mesma forma, o período posterior também não ultrapassa R$60,00 (sessenta reais).

Por sua vez, a concessionária
não se desincumbiu demonstrar a regularidade da fatura
referente ao mês janeiro de 2018
, no valor
R$ 376,96 (trezentos e setenta e seis reais e noventa e seis centavos), mormente não pugnou pela realização de perícia judicial, tampouco trouxe aos autos as medidas administrativas para averiguação da regularidade da fatura
, tornando impositiva a revisão da fatura conforme fixado pelo d. magistrado.

Bem ponderou o juízo sentenciante:

“
Todavia, em análise da documentação acostada nos autos, verifica-se que a Requerida não demonstra a inexistência de falha da prestação do serviço, conforme o art. 14, § 3° acima mencionado.

Ainda, sequer apresenta nos autos o termo de inspeção daquela unidade consumidora como alega, tampouco comprovou a realização de perícia técnica no relógio medidor para averiguar se há a possibilidade de existir alguma irregularidade no consumo de energia elétrica
”.
(id. 107497458)

Dessa forma, tenho que não merece qualquer reforma a sentença neste ponto.

Superada essa questão, em suas razões recursais, a autora sustenta a ocorrência de dano moral passível de indenização.

Sem razão. Analisando o caderno processual, tenho que não é cabível a condenação da concessionária de serviço público ao pagamento de indenização por dano moral, mormente em razão de que a simples cobrança de fatura que reputa excessiva, por si só, não enseja a reparação por dano moral.

Isso porque, não restou demonstrado nos autos a inscrição indevida do nome da autora/apelante nos órgãos de proteção ao crédito, tampouco a interrupção do fornecimento da energia em decorrência da fatura exorbitante.

É cediço que a indenização por dano moral é cabível quando estão presentes os requisitos da responsabilidade civil, quais sejam, a conduta ilícita, o dano e o nexo de causalidade.

No caso em apreço, não existe qualquer demonstração de que tenha, efetivamente, ocorrido dano moral. De salientar que, mesmo que esteja presente o ato ilícito (cobrança indevida), não há comprovação de prejuízo na esfera extrapatrimonial, ônus do qual não se desincumbiu o apelante, a teor do art. 373, I do CPC.

O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacificado de que “
não há falar em dano moral “in re ipsa” em virtude de cobrança indevida,
quando inexistente ato restritivo de crédito ou inscrição em
cadastro de inadimplentes
.” (STJ, AgInt no AREsp 1682299/MT, 4a Turma, Rel. Min. Raul Araújo, j. 21.09.2020).

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença objurgada está em consonância com a legislação pátria e jurisprudência, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço dos recursos e lhes
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 26 de janeiro de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/01/2022